Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ARTS. 1.320 E 1322 DO CC. ART. 730 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AÇÕES DE SOBREPARTILHA E PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALIENAÇÃO DOS BENS COMUNS. POSSIBILIDADE. ART. 730 DO CPC. APLICAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BEM EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, tendo o Código Civil disposto, em seu art. 1.320, caput, que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
2. No caso, busca os agravantes a suspensão da ação de extinção de condomínio a fim de aguardar o resultado de ação de sobrepartilha de bem que não é objeto da causa e de ações de prestação de contas que visam compelir o agravado a restituir bens supostamente não repassados aos outros condôminos, uma delas sequer ajuizada, a fim de que eventual saldo patrimonial nelas apurados seja utilizado para aquisição de bem imóvel comum preferido, o que não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico (CPC, art. 313; e art. 730).
3. A resolução do processo, consubstanciada na extinção da propriedade condominial dos bens comuns das partes, não depende da resolução da ação de sobrepartilha referente a outros bens ainda não partilhados tampouco da ação de exigir contas em curso, que eventualmente pode vir a condenar um dos ex-cônjuges a repor o patrimônio pertencente ao outro, para fins de eventual compensação no procedimento de extinção em tela.
4. Eventual inexistência de meios financeiros para que um dos condôminos fique com imóvel comum de sua preferência por ocasião da extinção da copropriedade conduz a alienação judicial do bem, consoante inteligência do art. 1.322 do CC, adotando-se o procedimento disciplinado no art. 730 do CPC.
5. tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, onde de rigor não há pretensão resistida, parte adversária ou polo passivo, inviável a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sobretudo, quanto a imóvel excluído do acervo em razão de as partes terem efetuado acordo extrajudicial acerca de sua destinação após a distribuição da ação.
6. Agravo de instrumento desprovido.